Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-15.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-15.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:
ALBERTO CARVALHO SILVA

APELADO: MATIAS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. HORAS EXTRAS HABITUAIS. BASE DE CÁLCULO DO 13º SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. ADICIONAL NOTURNO. ÔNUS DA PROVA. CONSECTÁRIOS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. EC 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de gratificação natalina, férias acrescidas de um terço e adicional noturno, observada a prescrição quinquenal. O recorrente sustenta inexistência de prova do labor extraordinário e noturno, bem como a impossibilidade de inclusão de horas extras na base de cálculo das verbas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se horas extras e adicionais habituais devem integrar a base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias; (ii) verificar a comprovação do labor noturno e a distribuição do ônus da prova; e (iii) definir os consectários aplicáveis à condenação da Fazenda Pública, incluindo custas, honorários e critérios de correção monetária.

III. Razões de decidir

3. A prova documental, especialmente fichas financeiras, demonstrou a habitualidade do pagamento de horas extras e adicional noturno, integrando tais verbas à remuneração do servidor e justificando sua inclusão na base de cálculo do 13º salário e férias.

4. A alegação municipal de cargo comissionado não se comprovou, evidenciando-se vínculo estatutário efetivo, o que assegura ao servidor as vantagens previstas na legislação e na Constituição.

5. Os registros administrativos de pagamento parcial de adicional noturno configuram reconhecimento do labor em horário especial, afastando a tese de ausência de prova.

6. Compete ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não cumprido, impondo a manutenção da sentença.

7. Quanto aos consectários, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados em liquidação, a correção monetária deve observar a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, e o Município é isento do pagamento de custas processuais.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido, com ajustes de ofício quanto aos consectários legais e exclusão da condenação ao pagamento de custas processuais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8000349-15.2020.8.05.0109
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE AGUA FRIA e como apelado MATIAS FERREIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, e reformar, de ofício, a sentença, para excluir os honorários advocatícios imputados à Municipalidade, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC, bem como para determinar que os consectários legais sejam apurados de acordo com os ditames da EC 113/2021, e seja excluída a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais. nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)